Tribunal: STF
Processo: ADI 645
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-11
Data de publicação: 1996-11-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17,
CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO; 18, CAPUT, INCISOS E PARÁGRAFOS; E 25 DA
LEI Nº 159, DE 16 DE AGOSTO DE 1991, DO DISTRITO FEDERAL,
RESULTANTES DA EMENDA ADITIVA DO PODER LEGISLATIVO.
Emenda que se revelou descabida e impertinente em relação
ao segundo e último dispositivos, por ofensiva ao princípio da
iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo (art.
61, § 1º, inc. II, letras a e c, da CF/88), de observância imperiosa
pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, porquanto corolário
do princípio da separação dos Poderes.
Procedência parcial da ação, com declaração de
inconstitucionalidade do art. 18, caput, incisos I a III, e §§ 1º e
2º, e do art. 25, todos da referida lei.